Tribunal: TJPA
Processo: 0801990-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801990-94.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCIA DO SOCORRO REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CONSTRITOR CAUTELAR PESANDO CONTRA A PACIENTE NA ESPÉCIE – PACIENTE QUE RESPONDE AOS AUTOS QUE DÃO BASE À PRESENTE IMPETRAÇÃO EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO -

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO LUGAR – INVIÁVEL A ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS, DA DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório
da Comarca de Belém/Pa em que é impetrante Ivan Moraes Furtado Júnior e Paciente Márcia do Socorro Reis da Silva, na 13ª Sessão Ordinária por vídeo conferência, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
a presente ordem de
habeas corpus
e a
denegar na parte conhecida
.

Des.ª
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARCIA DO SOCORRO REIS DA SILVA
, contra ato do MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém.

Aduz o impetrante, que a paciente foi denunciada por supostamente ter incorrido em prática criminosa prevista no art. 12, I da Lei nº 8.137/90 c/c art.71 e 91 do Código Penal.

Alega que apresentou Exceção de Incompetência perante o juízo coator, tendo em vista que o suposto crime se concretizou na cidade de Capanema, posto que é onde a pessoa jurídica, da qual a paciente é representante legal, possui inscrição estadual. Entretanto, não foi acolhida a referida exceção pelo juízo coator.

Diante disso, requer:

“
Seja deferido o pedido liminar para imediata suspensão dos efeitos do decreto de prisão com relação ao paciente MARCIA DO SOCORRO REIS DA SILVA, até decisão final do writ, fazendo-se expedir em favor do mesmo o competente Alvará de Soltura.
(...)

Seja, finalmente, deferida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a incompetência do Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA para declarar nulos todos os atos do processo, inclusive o despacho inicial de recebimento da denúncia, determinando que o processo seja remetido ao juízo competente, nos termos do art. 108 do CPP, para que o feito seja regularizado dando-se o devido prosseguimento à ação penal..” (ID 4692305 – Pág. 10 e 11)”.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos que denegou liminar e solicitou informações a autoridade coatora.

Em suas informações (ID. 4729469), o MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Capital, relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte:

“(...) Cuida a respectiva ação penal, de denúncia formulada pelo Ministério Público para apuração de suposto crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I e II da Lei nº 8.137/90, consubstanciado no Ainf nº 022018510000010-1.

A decisão que recebeu a denúncia foi publicada em 29/11/2019.

A acusada foi citada em 14/03/2020.

Em 09/10/2020, a denunciada, por meio de sua Defesa técnica, apresentou resposta à acusação.

Analisando a Denúncia, bem como a resposta à acusação apresentada, este juízo analisou as alegações de incompetência da 13 º Vara Criminal, bem como outras questões levantadas na peça defensiva, tendo determinado o prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 08/04/2021.

Contra este ato decisório foi impetrado Habeas Corpus objetivando a suspensão da ação penal até julgamento do HC e o reconhecimento de que o juízo da 13ª Vara Criminal não seria o juízo competente para apreciar a causa, sendo, no entender da defesa técnica da acusada, o juízo da comarca de Capanema o juízo competente para apreciar o feito, uma vez que, foi naquela localidade, que o suposto delito teria sido praticado.

Desta forma, por entender que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão de estar sendo processada por juízo absolutamente incapaz, é que impetrou o presente remédio constitucional, requerendo trancamento da ação penal.

No que se refere a competência da 13ª Vara Criminal de Belém para processar e julgar os crimes contra a ordem tributária ocorridos em todo o Estado do Pará, este juízo já firmou entendimento no sentido de reconhecer-se competente, considerando a natureza jurídica da súmula vinculante nº 24, ditada por regramento constitucional e infraconstitucional (CF/88 art.103-A, e lei 11.417/06), cuja eficácia imediata vincula e sujeita todos os órgãos do Judiciário e dos Executivos, em todas as esferas, com exceção da atividade legiferante do P. Legislativo e o STF – doravante, se deve reconhecer a competência material desta 13ª Vara Penal da Capital para os crimes contra a ordem tributária tais assim definidos na lei 8.137/90, eventualmente ocorridos em todos os municípios (e comarcas) do Estado do Pará, isso porque, o evento consumativo de tais infrações, como já exaustivamente comentado, pela aplicação vinculante da súmula STF nº.24, ocorre invariavelmente em Belém, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado, aonde se dá o lançamento do crédito tributário, consolidando, assim, para além da competência territorial prevista no art. 70 do CPP, também, na ótica deste juízo, o suprimento da divergência instaurada por entendimento quanto da coexistência de competência de ordem absoluta prevista no art. 74 do diploma processual penal, além de ir ao encontro da chamada uniformização da jurisprudência.

Portanto, mantenho a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.”

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo
não conhecimento,
pois ausente um dos requisitos que regem sua admissibilidade, qual seja o interesse de agir, materializado na inexistência de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção da paciente.

Após, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O impetrante requer que seja imediatamente suspenso os efeitos do decreto de prisão com relação a paciente MARCIA DO SOCORRO REIS DA SILVA, até decisão final do writ, fazendo-se expedir em favor do mesmo o competente Alvará de Soltura.

Compulsando os presentes autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se inexistir qualquer espécie de segregação cautelar pesando em desfavor da paciente nos autos que dão base à presente impetração (
0019531-08.2019.8.14.0401
),

seja de natureza flagrancial, seja de natureza preventiva ou temporária.

Ademais, o
Parquet
quando da proposição da ação penal também não pretendeu a decretação da custódia cautelar da paciente, logo, isto não é objeto de anseio ministerial.

Assim, não conheço a presente ordem de
habeas corpus
, nesta parte, haja vista, não existir interesse de agir, posto que, não há decreto de prisão preventiva em face da paciente.

Em relação ao pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, vê-se que a autoridade inquinada coatora já decidiu entendendo ser o juízo competente para processar e julgar a referida ação penal, conforme se extrai das informações de ID 4729469:

“
No que se refere a competência da 13ª Vara Criminal de Belém para processar e julgar os crimes contra a ordem tributária ocorridos em todo o Estado do Pará, este juízo já firmou entendimento no sentido de reconhecer-se competente, considerando a natureza jurídica da súmula vinculante nº 24, ditada por regramento constitucional e infraconstitucional (CF/88 art.103-A, e lei 11.417/06), cuja eficácia imediata vincula e sujeita todos os órgãos do Judiciário e dos Executivos, em todas as esferas, com exceção da atividade legiferante do P. Legislativo e o STF – doravante, se deve reconhecer a competência material desta 13ª Vara Penal da Capital para os crimes contra a ordem tributária tais assim definidos na lei 8.137/90, eventualmente ocorridos em todos os municípios (e comarcas) do Estado do Pará, isso porque, o evento consumativo de tais infrações, como já exaustivamente comentado, pela aplicação vinculante da súmula STF nº.24, ocorre invariavelmente em Belém, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado, aonde se dá o lançamento do crédito tributário, consolidando, assim, para além da competência territorial prevista no art. 70 do CPP, também, na ótica deste juízo, o suprimento da divergência instaurada por entendimento quanto da coexistência de competência de ordem absoluta prevista no art. 74 do diploma processual penal, além de ir ao encontro da chamada uniformização da jurisprudência.

Ademais, conforme definido em jurisprudência pátria, não é cabível habeas corpus contra decisão que rejeita exceção de incompetência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. Impetração de habeas corpus contra decisão que julgou improcedente a exceção de incompetência aforada pela Defesa. [...]
Ademais, este Tribunal vem entendendo não ser possível a revisão de decisão que julga improcedente incidente de exceção de incompetência, pela via da ação constitucional do habeas corpus. Constrangimento ilegal inexistente.
ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Nº 70078358660, Segunda Câmara Criminal, TJRS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 16/08/2018)

Noutro giro, conforme decisão a quo, verifica-se que consoante o entendimento jurisprudencial consolidado com a edição da
Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal
informa:
"não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art.
1º
, incisos
I
a
IV
, da Lei nº
8.137
/90, antes do lançamento definitivo do tributo."

Por outro lado,
o art.
70
do
Código de Processo Penal
ensina:
"a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração"
.

Destarte, considerando que os crimes tributários tipificados no art. 1º e incisos da Lei nº 8.137/90, consumam-se no momento da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja com a expedição da certidão da dívida ativa do tributo, que ocorre na Comarca de Belém, logo o juízo competente é o da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - INFRAÇÃO PENAL QUE CONFIGURA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, I, II, E V C/C ART. 11 AMBOS DA LEI 8.137/90 C/C ART. 71 CAPUT C/C ART. 90, INCISO I DO CPB - CRIME MATERIAL - COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LUGAR EM QUE SE CONSUMA A INFRAÇÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, DO CPP - POSTERIOR LANÇAMENTO DO TRIBUTO QUE NÃO INTERFERE NA CONSUMAÇÃO DOS CRIMES FISCAIS, TAMPOUCO, NAS REGRAS PARA A FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A denúncia informa que os recorridos fraudaram a fiscalização tributária estadual por meio de manobra artificiosa omissa, deixando de registrar em seus livros fiscais obrigatórios de entrada, de apuração de ICMS e de inventário, as entradas de mercadorias sujeitas à antecipação desse imposto ao passarem pela divisa do Estado do Pará com os estados-membros em seus arrabaldes (cidades e seu arredores), conduta que tipifica ser crime fiscal previsto no inciso II, do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, tendo, ainda deixado de declarar essas operações (entradas tributáveis) e o valor verdadeiro do ICMS realmente devido dos meses de julho e de setembro a dezembro de 2011
.

A apuração de crime contra a ordem tributária

consoante o entendimento jurisprudencial consolidado com a edição da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo

Tribunal Federal informa: "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo."

Por outro lado, o art. 70 do Código de Processo Penal ensina: "a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração".

Destarte, se o crime contra a ordem tributária somente se tem por tipificado quando do lançamento definitivo e se, consoante a regra do art. 70 do CPP, a competência será a do lugar em que se consuma a infração.

Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

Consequência lógica desse raciocínio é que o momento consumativo da sonegação fiscal não deve ser confundido com aquele em que a fraude é praticada, máxime quando se tem em conta que não há tipicidade do delito antes do lançamento definitivo do crédito tributário. (PRECEDENTES).

Assim, considerando que os crimes tributários tipificados no art. 1º e incisos da Lei nº 8.137/90, consumam-se no momento da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja com a expedição da certidão da dívida ativa do tributo, que ocorre na Comarca de Belém, logo o juízo competente é o da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Ante o exposto, em

consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e no mérito, dou-lhe provimento, para declarar competente a 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, para julgar a Ação Penal Originária.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(2018.04557476-72, 197.824, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09).

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Desa.
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

Belém, 20/04/2021